Tribunal: TJMT
Processo: 1054034-53.2022.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054034-53.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA FATIMA DE AMORIM E SILVA - CPF: 384.067.641-04 (RECORRENTE), JOSE INACIO FILHO - CPF: 872.410.131-15 (ADVOGADO), PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.358.941-28 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0028-67 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DE 18 A 21/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL) DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE (RELATORA): NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. DR ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO (1º VOGAL): ACOMPANHO O RELATOR. DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (2º VOGAL): PEÇO VISTA DOS AUTOS P/ O PRÓXIMO PLENÁRIO VIRTUAL (25 A 28/09). SESSÃO DE 25 A 28/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL) DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE (RELATORA): NEGO PROVIMENTO AO RECURSO (Plenário Virtual de 18 a 21/09/2023). DR ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO (1º VOGAL): ACOMPANHO O RELATOR. DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (2º VOGAL): Peço vênia à Relatora para divergir do voto e dar parcial provimento ao recurso. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TELEFONIA – COBRANÇA INDEVIDA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL NÃO DEMOSTRADO PELA PESSOA JURÍDICA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A Súmula 227 do STJ dispõe que
pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Entretanto, deve ser comprovado, o que não aconteceu nos autos.

2. Sentença mantida.

3. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial
, indeferindo o pedido de danos morais.

A parte recorrente (pessoa jurídica) requer a reforma da sentença para que seja fixado os danos morais.

A parte recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023